Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Incapacidade econômica presumida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível a dispensa da reparação do dano por incapacidade financeira da apenada para concessão do indulto.
III. Razões de decidir
3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, conforme art. 16 (arrependimento posterior) ou no art. 65, caput, III, “b”, do CP (atenuante de reparação de dano), excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem, ou seja possível presumir incapacidade econômica de repará-lo.
4. Presumida a incapacidade econômica da apenada – que foi patrocinada pela Defensoria Pública e teve o dia-multa fixado no mínimo legal -, mantém-se a decisão que deferiu o indulto da pena privativa de liberdade nos termos do art. 9, XV, do D. 12.338/24.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.